Tribunal: STF
Processo: MS 22124
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-14
Data de publicação: 1996-02-14

Ementa:
EMENTA: - Demissão de cargo público.
          Alegação  improcedente  de  que  houvesse  ocorrido simples
revalidação  de instrução  anulada em  fase preterita do procedimento
administrativo.
          Intimação regular para os atos do processo.
          Indiciamento suficientemente particularizado e relatorio da
Comissão de Inquerito perfeitamente apto ao fim a que se destinava.
          Mandado  de  segurança indeferido,  com  ressalva  das vias
ordinarias.